Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-70.2006.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000591-70.2006.8.14.0006

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A parte agravante alegou violação ao
devido processo legal,
contraditório,

ampla defesa e presunção de inocência, requerendo o afastamento da tese firmada no Tema 660.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso extraordinário deveria ter sido admitido, diante da suposta violação a preceitos constitucionais; (ii) definir se a decisão recorrida, ao aplicar a
Tese Jurídica Vinculante 660/STF
, incorreu em erro ao afastar a repercussão geral da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois as alegações d
o
agravante demandam análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF.

5. A
Tese Jurídica Vinculante 660/STF
estabelece que controvérsias sobre ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, presunção de inocência e limites da coisa julgada possuem natureza infraconstitucional e, portanto, não ensejam repercussão geral.

6. A jurisprudência do STF confirma que, para divergir do entendimento do tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reexame de matéria infraconstitucional e a necessidade de revolvimento de fatos e provas inviabilizam o recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

2. A alegada ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal não caracteriza repercussão geral quando decorre da aplicação de normas infraconstitucionais, nos termos da
Tese Jurídica Vinculante 660, firmada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24 de junho a 1º de julho de 2026), por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID 33109171), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o
ID 32293458
.

Nas suas razões,
o
agravante sustenta que a decisão colegiada em
sede de apelação deve ser revista por não ser o caso de aplicação do Tema 660/STF.

No seu entender, há nulidade no auto de reconhecimento, omissões sobre nulidades e necessidade de reexame de provas, em razão de ofensa aos princípio do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

Apresentaram-se as contrarrazões (ID 33.335.797)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível. Também é tempestivo, subscrito por profissional habilitado e apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão
ao
agravante, vez que suas pretensões demandariam incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários, de acordo com a tese do Tema 660 (ARE 748371 RG / MT), utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário e cuja tese assim dispõe: "a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." (ARE 748.371)

Isto porque a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório implicaria em revolvimento probatório, além de incursão em legislação infraconstitucional. Neste sentido, aponto as razões de decidir evidenciadas no acórdão (ID
29165919
):

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL QUE SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante pretende anular a condenação suscitando a preliminar de nulidade das provas e que o julgamento é contrário às provas dos autos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A Nulidade das provas no inquérito policial

3 – Decisão dos jurados contrária às provas dos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A questão da nulidade das provas produzidas quando do inquérito policial foi suscitada quando da interposição do recurso em sentido estrito e, quando do seu julgamento, foi rejeitada. Desse modo, face a preclusão, não pode ser novamente discutida em sede de apelação. Preliminar rejeitada.

5 – Os elementos de cognição produzidos em juízo, ao demonstrarem o envolvimento do apelante na prática do crime, permitem sustentar o édito condenatório, razão pela qual a sentença condenatória não pode ser considerada como contrária às provas dos autos.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2ª Turma de Direito Penal – Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes)”.

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelo agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão
acima transcrita.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Corroborando a decisão, trago ementa de julgado no mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 25-06-2024 PUBLIC 26-06-2024).

Diante do exposto
,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026